Tribunal: STF
Processo: ARE 1320756
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DE PISO SALARIAL AO PREVISTO EM LEI NACIONAL. 
    Ação cognitiva ajuizada por professora da rede pública de ensino do Município de Miracema, objetivando a adequação de seus vencimentos ao piso nacional da categoria, na forma da Lei Federal 11.738/2008, com o pagamento das diferenças devidas. Sentença de improcedência. 
    1. A Lei nº 11.738/08, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 6º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, não retirou dos entes federados a competência para definir o salário do magistério público de cada um, desde que o façam levando em conta a restrição legal estabelecida naquele diploma, ou seja, observando o mínimo previsto nacionalmente como piso do magistério.
    2. Desse modo, forçoso reconhecer a necessidade de adequação dos entes municipais ao disposto na legislação atinente ao tema, devendo eles adotar as providências cabíveis a fim de cumprir a norma supramencionada, no que diz respeito ao piso salarial a ser implementado.
    3. Proporção entre piso nacional e piso local que se estabelece em 86,24% pelo cotejo da carga horária letiva, que era de 23 horas no município e de 26 horas e 40 minutos, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 11.738/08, alterando-se para 62,50% com a modificação da lei municipal em 22.12.15 e consequente redução da carga do professor dos quadros da edilidade. Adequação do vencimento base da autora que se impõe, na proporção de 62,50% do piso salarial nacional.
    4. Diferenças pretéritas a serem apuradas tomando-se por base a proporção de 86,24% do piso nacional até a modificação legislativa local e a proporção de 62,50% desde então. Correção monetária pela variação do IPCA-E e juros apurados pela remuneração da caderneta de poupança, a contar do vencimento de cada parcela.
    5. Provimento da apelação em maior parte. Inversão da sucumbência. Réu isento de custas, na forma do art. 17, IX, da Lei estadual 3.350/99.
    Condenação ao pagamento da taxa judiciária e de honorários, os quais devem ser apurados no momento e de acordo com os parâmetros referidos nos §§3º e 4º do art. 85 do CPC.” (eDOC 4)
    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 19, 37, II, 60, §4º, I e 61, §1º, do texto constitucional.
    O recorrente afirma, em síntese, a impossibilidade de cálculo do valor proporcional do piso salarial dos professores instituído pela Lei Federal 11.738/08, quando os professores estejam submetidos a jornada de trabalho semanal inferior a quarenta horas semanais, com base na jornada de trabalho parcial, laborada dentro de sala de aula, em razão da premissa equivocada de que os Estados e Municípios estão submetidos forma de gozo da carga horária da forma como estabelecida pela Lei Federal (2/3 intraclasse e 1/3 extraclasse). (eDOC 9, p. 8)
    A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso extraordinário. (eDOC 12)
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, o Tribunal de origem assentou que o Município deve observar o piso salarial fixado pela Lei Federal 11.738/2008, a saber: 
    “Com efeito, a lei 11.738/08 estabeleceu, para as categorias que abrange, vinculadas a todos os entes políticos, piso salarial profissional de observância obrigatória, mas os seus comandos nesse sentido não foram implementados pelo recorrido. 
    O objetivo dessa norma, que tem caráter nacional, é assegurar a todos os profissionais do magistério público da educação básica, já ao ingressarem na carreira, um valor remuneratório mínimo, em proporção direta à jornada de trabalho que efetivamente exerçam, bem assim à carga horária letiva a que estejam sujeitos. 
    Tem-se, com isso, que a eficácia da lei consiste em assegurar suplementação remuneratória a incidir sobre o vencimento base do profissional, em montante suficiente para que essa rubrica remuneratória não seja, em nenhum momento, inferior ao valor inicialmente fixado na lei 11.738/08 e, na forma prevista em seu art. 5º, aos valores anualmente reajustados, divulgados por ato administrativo do Ministério da Educação.
    Igualmente se pode extrair dos termos da lei, como fundamentação para a suplementação remuneratória, que o pagamento, por ente político, de vencimento base inferior ao piso nacional importa no seu enriquecimento indevido.
    Há que se consignar que, não obstante sua vigência em 16.07.08, a referida lei teve sua constitucionalidade questionada na ação direta n.º 4.167, junto ao STF, a qual terminou por ser julgada improcedente, nos seguintes termos: 
    (…)
    Entretanto, não se verificou nesse caso o costumeiro efeito ex tunc da declaração de constitucionalidade da lei, porquanto, em embargos de declaração, o STF acolheu a tese de que era necessário observar um prazo de adaptação, o que era previsto pelo próprio texto legal, e, modulando os efeitos de sua declaração inicial, com fulcro no art. 27 da lei 9.868/99, fixou como termo inicial da eficácia da lei a própria data do julgamento, ou seja, 27.04.11. 
    Não decorre disso qualquer prejuízo para a pretensão autoral, entretanto, pois a ação foi proposta em novembro de 2016 e, mesmo em se considerando que há pleito de pagamento de diferenças – potencialmente devidas no quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, isto é, desde novembro de 2011 –, o período em litígio se situa integralmente sob a eficácia da lei. 
    Pois bem. A alegação autoral de aplicabilidade da lei ao caso não foi contraditada pelo réu, que se defendeu invocando a necessidade de se considerar a proporção entre remuneração e jornada de trabalho prevista na norma federal e aquela observada na relação estatutária mantida com a autora.
    Segundo sustentou o Município – em tese que terminou acolhida pela sentença –, o piso nacional remunera uma jornada de 40 horas semanais e, considerando que a jornada do professor municipal seria de apenas 25 horas por semana, nos termos do art. 20 da Lei local 1.367/2011, o piso local deveria ser de 62,50% do piso nacional, levando a que, no caso concreto, não houvesse aumento a conceder, nem diferenças pretéritas.
    Ocorre que, como alegou a autora, a aplicação da norma federal ao professorado municipal há que considerar não só a jornada, como a carga horária em sala de aula, já que a lei 11.738/08 estabelece uma proporção máxima para a atividade estritamente docente, que é de 2/3 da jornada. 
    Destarte, o cotejo que se impõe é entre a remuneração por hora de atividade estritamente letiva, em sala de aula, e não, como quis o apelado, entre as jornadas, sob pena de, por essa via, chegar-se a remuneração horária do trabalho letivo do professor municipal que seria inferior ao previsto em lei, burlando-se, com isso, o próprio conceito de piso salarial. 
    (…)
    Observe-se, de outra mão, que em dezembro de 2015 a carga horária letiva do professor dos quadros do réu foi reduzida pela lei municipal 1.618 daquele ano, o que, se indica novo patamar para a redução proporcional do piso local a partir da modificação legislativa, corrobora a tese autoral de que a proporção a ser observada antes desse marco – a maior parte do período da lide – se estabelecia em relação à carga horária letiva que vinha prevista na lei 1.367/11. 
    Não há dúvida ou controvérsia quanto a que a carga horária letiva máxima prevista em lei federal é de 2/3 da jornada – 26 horas e quarenta minutos – e que a carga prevista na lei local, até a vigência da Lei municipal 1.618/15, era de 23 horas, o que leva a que o piso remuneratório local deveria ter, naquele período, a proporção de 86,24% (oitenta e seis e vinte e quatro centésimos por cento) em relação ao piso nacional. 
    (…)
    Destarte, o vencimento base da autora há de ser majorado até perfazer a proporção de 62,50% do piso nacional, mas as diferenças devidas antes da vigência da Lei municipal 1.618/15 devem ser apuradas com base na já referida proporção de 86,24% entre o piso local e o piso nacional” (eDOC 7, p. 6 -9)
    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2011) 
    Destaco, ainda, que quando do julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 4.167, esta Corte modulou os efeitos da decisão, a fim de declarar que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/4/2011, conforme se destaca da ementa do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão ensino médio seja substituída por educação básica, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.” (ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2013) 
    Registre-se também o entendimento firmado por ocasião do julgamento do tema 958 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que “É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”. Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”. (RE 936790, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 29.7.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) ) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente